Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703385-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, VELANS TELEINFORMATICA LTDA, PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMATICA LTDA - EPP, PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY SOLUÇÕES EM TELEINFORMATICA LTDA, PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA, VELANS TELEINFORMATICA LTDA, VELANS TELEINFORMATICA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55154580, inadmitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 69212695) devolveu os autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019